Tribunal: TJPA
Processo: 0815137-85.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0815137-85.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

SUSCITADO: 2ª VARA DA FAZENDA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE COATORA COM DOMICÍLIO FUNCIONAL EM LOCAL DIVERSO DO DOMICÍLIO DO IMPETRANTE. FACULDADE DE ESCOLHA DO FORO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém em face do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos de mandado de segurança impetrado por Condomínio Paraíso Shopping Center contra ato do Diretor de Fiscalização da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará (SEFA). O juízo de Santarém declinou da competência sob o fundamento de que o foro competente seria o domicílio funcional da autoridade coatora, localizada em Belém/PA. O juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, por sua vez, entendeu ser legítima a escolha do foro do domicílio do impetrante, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, o que motivou a instauração do presente conflito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, em mandado de segurança impetrado contra autoridade estadual, a competência deve ser fixada exclusivamente no foro do domicílio funcional da autoridade coatora ou se o impetrante pode optar pelo foro de seu próprio domicílio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece que, em ações movidas contra Estados e o Distrito Federal, o autor pode optar entre o foro do domicílio da autoridade coatora e o seu próprio domicílio.

4.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a competência concorrente entre o foro do domicílio do impetrante e o foro da sede funcional da autoridade coatora, em observância ao princípio do amplo acesso à justiça (STF, AgRg no RE 736.971/RS; STJ, AgInt no CC 166.130/RJ).

5.

A orientação segundo a qual a competência para julgamento de mandados de segurança deve ser estabelecida conforme a categoria funcional da autoridade coatora se aplica quando há conflito entre Justiças Estadual e Federal, não sendo aplicável ao caso concreto.

6.

A Constituição Federal não distingue entre as diferentes espécies de ações ao definir a possibilidade de escolha do foro, razão pela qual o impetrante pode eleger o foro de seu domicílio para a propositura do mandado de segurança, desde que esteja dentro das hipóteses legais (STJ, AgInt no CC 153.878/DF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém.

Tese de julgamento
: O impetrante de mandado de segurança pode optar pelo foro do seu domicílio ou pelo foro do domicílio funcional da autoridade coatora, nos termos do art. 52, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 52, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgRg no RE 736.971/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13/05/2020; STF, RE 599.188 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 30/06/2011; STJ, AgInt no CC 166.130/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 05/09/2019; STJ, AgInt no CC 153.878/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 19/06/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer do conflito negativo de competência e declarar competente o juízo da
Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

5ª sessão do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, no período de 25/03 a 01/04/2025, presidida pela Excelentíssima Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém (antiga 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém - Resolução nº 01/2024-GP) em face do juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Condomínio Paraíso Shopping Center em face de ato ilegal do Diretor de Fiscalização da SEFA.

Distribuída a ação à Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém, o juízo declinou a competência sob o fundamento de que, em mandado de segurança, a competência é estabelecida pelo domicílio funcional da autoridade coatora. Assim, considerando que a autoridade apontada como coatora está sediada na capital do Estado, o magistrado entendeu que o feito deveria tramitar na comarca de Belém.

Remetido ao juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, igualmente declinou a competência e determinou a devolução do feito ao juízo originário. Sustentou que, nos termos do art. 52, parágrafo único, do CPC, há competência concorrente no caso de ações contra Estados e o Distrito Federal, possibilitando ao impetrante escolher entre o foro do domicílio da autoridade coatora e o seu próprio domicílio. Dessa forma, a magistrada entendeu que a escolha do foro de Santarém pelo impetrante deveria ser respeitada e que não caberia o declínio de ofício.

O juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém suscitou o presente conflito.

Coube-me a relatoria do conflito de competência por distribuição, ocasião em que facultei a manifestação do juízo suscitado e determinei o envio ao Ministério Público.

O juízo suscitado, 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, prestou informações sustentando a incompetência.

Enviados os autos para manifestação ministerial, pronunciou-se pela declaração de competência do juízo suscitante, ressaltando que a jurisprudência pátria reconhece a faculdade do impetrante de escolher o foro competente em hipóteses similares.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

A controvérsia reside na definição do juízo competente para processar e julgar mandado de segurança impetrado no juízo de Santarém, sendo a sede da autoridade coatora estabelecida em Belém/PA.

Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é facultado ao autor propor a ação no foro do seu domicílio ou no foro da sede funcional da autoridade coatora.

Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a faculdade prevista no art. 109, § 2°, da Constituição deve ser aplicada inclusive em casos de impetração de mandado de segurança, possibilitando-se o ajuizamento na Seção Judiciária do domicílio do autor, a fim de tornar amplo o acesso à justiça” (STF, AgRg no RE 736.971/RS, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/05/2020). Nesse sentido: STF, RE 599.188 AgR/PR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/06/2011; RE 509.442 AgR/PE, Relator Ministra ELLEN GRACIE, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/08/2010.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a competência concorrente entre o foro do domicílio do impetrante e o foro da sede da autoridade impetrada.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AUTARQUIA FEDERAL. JUSTIÇA FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA. FORO DE DOMICÍLIO DO IMPETRANTE. INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 109, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno interposto em contra decisão que julgou Conflito de Competência negativo, suscitado nos autos de Mandado de Segurança, impetrado pela parte interessada contra ato do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), ora agravante.

II.
O art. 109, § 2º, da Constituição Federal estabelece que "as causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal".

III. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 627.709/DF (Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, PLENO, DJe de 29/10/2014), submetido ao regime de repercussão geral, decidiu que a regra contida no art. 109, § 2º, da Constituição Federal é aplicável às autarquias federais.

IV.
Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, "a faculdade prevista no art. 109, § 2°, da Constituição deve ser aplicada inclusive em casos de impetração de mandado de segurança, possibilitando-se o ajuizamento na Seção Judiciária do domicílio do autor, a fim de tornar amplo o acesso à justiça" (STF, AgRg no RE 736.971/RS, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/05/2020). Nesse sentido: STF, RE 599.188 AgR/PR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/06/2011; RE 509.442 AgR/PE, Relator Ministra ELLEN GRACIE, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/08/2010.

V. Seguindo tal orientação, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "nas causas aforadas contra a União, inclusive em ações mandamentais, pode-se eleger a Seção Judiciária do domicílio do autor, com o objetivo de facilitar o acesso à Justiça" (STJ, AgInt no CC 166.130/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 05/09/2019). Nesse sentido: STJ, AgInt no CC 167.534/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/12/2019; AgInt no CC 166.313/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 07/05/2020; CC 163.820/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 02/04/2019; AgInt no CC 158.943/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 17/12/2018; AgInt no CC 154.470/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/04/2018; CC 151.353/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 05/03/2018.

VI. Agravo interno improvido.

(STJ, AgInt no CC n. 150.693/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 16/11/2022, DJe de 22/11/2022)

***

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ARTIGO 109, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO NO DOMICÍLIO DO AUTOR. FACULDADE CONFERIDA AO IMPETRANTE. PRECEDENTES.

1. O STJ, seguindo a jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal, entende que as causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na Seção Judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda, ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal.

2.
Optando o autor por impetrar o
mandamus
no seu domicílio, e não naqueles outros previstos no § 2° do art. 109 da Constituição Federal, não compete ao magistrado limitar a aplicação do próprio texto constitucional, por ser legítima a escolha da parte autora, ainda que a sede funcional da autoridade coatora seja no Distrito Federal, impondo-se reconhecer a competência do juízo suscitado.

3. Nesse sentido: AgInt no CC 158.943/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 17/12/2018; AgInt no CC 154.470/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 18/04/2018; AgInt no CC 153.724/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 16/2/2018; AgInt no CC 148.082/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 19/12/2017.

4. Agravo Interno não provido.

(STJ, AgInt no CC 166.313/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 07/05/2020).

Não desconheço orientação em julgados do STJ segundo a qual a competência para processamento e julgamento do mandado de segurança é estabelecida de acordo com a sede funcional da autoridade apontada como coatora e a sua categoria profissional.

No entanto, tal entendimento é aplicável em relação às autoridades coatoras vinculadas ao Estado ou à União que, conforme o caso, atrairão a competência para as Justiças Estadual e Federal, respectivamente.

“A competência para conhecer e processar Mandado de Segurança encontra-se expressamente delimitada na Constituição da República e é aferida a partir da categoria funcional da autoridade apontada como coatora; assim, no conflito entre Justiça Estadual e Federal, ela é absoluta quando se tratar de writ impetrado contra Autoridade Federal, ou no exercício de delegação federal.”

(STJ, AgInt no CC n. 147.361/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 11/10/2017, DJe de 19/10/2017)

Além disso, deve prevalecer a compreensão firmada pelo próprio STJ de que a Constituição Federal não faz distinção entre as várias espécies de ações e procedimentos previstos na legislação processual, motivo pelo qual o fato de se tratar de uma ação mandamental não impede o autor de escolher, entre as opções definidas pela Constituição Federal, o foro mais conveniente à satisfação de sua pretensão.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTARQUIA FEDERAL. ARTIGO 109, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO NO DOMICÍLIO DO AUTOR. FACULDADE CONFERIDA AO IMPETRANTE.

1. Não se desconhece a existência de jurisprudência no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça segundo a qual, em se tratando de Mandado de Segurança, a competência para processamento e julgamento da demanda é estabelecida de acordo com a sede funcional da autoridade apontada como coatora e a sua categoria profissional. No entanto, a aplicação absoluta de tal entendimento não se coaduna com a jurisprudência, também albergada por esta Corte de Justiça, no sentido de que 'Proposta ação em face da União, a Constituição Federal (art. 109, § 2º) possibilita à parte autora o ajuizamento no foro de seu domicílio'

(REsp 942.185/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2009, DJe 03/08/2009).

2. Diante do aparente conflito de interpretações, tenho que
deve prevalecer a compreensão de que o art. 109 da Constituição Federal não faz distinção entre as várias espécies de ações e procedimentos previstos na legislação processual, motivo pelo qual o fato de se tratar de uma ação mandamental não impede o autor de escolher, entre as opções definidas pela Lei Maior, o foro mais conveniente à satisfação de sua pretensão.

3. A faculdade prevista no art. 109, § 2º, da Constituição Federal, abrange o ajuizamento de ação contra quaisquer das entidades federais capazes de atrair a competência da Justiça Federal, uma vez que o ordenamento constitucional, neste aspecto, objetiva facilitar o acesso ao Poder Judiciário da parte litigante.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no CC 153.878/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe de 19/06/2018).

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial
,
conheço do Conflito Negativo de Competência para dirimi-lo, declarando competente o
juízo da
VARA DA FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DE SANTARÉM,
nos termos da fundamentação.

Na forma do art. 927 do CPC declaro válidos todos os atos processuais até então praticados.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/04/2025